Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707178-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUBENS MOREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do RE no 870.947/SE (Tema n. 810), o Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, afastou como índice de correção monetária a Taxa Referencial (TR), mesmo na hipótese de a dívida ser anterior à expedição de título público pertinente (precatório ou RPV). Com isso, passou a adotar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), como fator de correção monetária, ao entendimento de que seria mais adequado para recomposição da perda do poder de compra. 2. A correção monetária tem como objetivo principal a recomposição do poder aquisitivo da moeda, portanto questões atinentes à correção monetária devem ser apreciadas ao tempo da execução. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar embargos de declaração opostos no âmbito do mencionado RE 870.497/SE, decidiu por não modular os efeitos do Tema n. 810, de modo a preservar, portanto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Tais aclaratórios transitaram em julgado em 03/03/2020. 4. A apresentação de planilha, pelo credor, com aplicação de correção monetária atrelada à TR não importa em renúncia do direito à aplicação de índice diverso. Afinal, há de se considerar que o cômputo de valores corrigidos a partir do índice aplicável à caderneta de poupança se deu anteriormente ao trânsito em julgado do mencionado RE 870.497/SE (em 2019); e que, em face da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, não se pode exigir a aplicação de índice em desconformidade com a legislação vigente. 5. Em decorrência da disposição lançada ao art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a correção monetária corresponde a matéria de ordem pública, a qual pode ser apreciada de ofício. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a correção monetária estaria acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual a TR deve ser aplicada; b) artigos 535, §§ 4o, 5o, 6o, 7o e 8o, do CPC, alegando a exigência de ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de constitucionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta, em síntese, ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando não ser possível a desconstituição da coisa julgada pela superveniência de decisões de controle de constitucionalidade, relativa a índices de correção monetária. Requer o encaminhamento do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador de origem, tendo em vista os temas 733/STF e 905/STJ, ou a devolução para sobrestamento do processo até julgamento definitivo do RE 1.317.982, tema 1.170/STF. No ID 39390640, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à invocada afronta aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. No que se refere ao tema 733/STF, indefere-se o pedido de suspensão do apelo especial, haja vista que a jurisprudência da Corte Superior “firmou entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, nos termos do art. 543-B do CPC/1973, não respalda o sobrestamento dos processos pendentes nas instâncias ordinárias, motivando, apenas, o sobrestamento do recurso extraordinário interposto” (Agint no REsp 1173374/RJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12/12/2019). A corroborar: AREsp 1.152.316, Ministro Manoel Erhardt, DJe 1o/10/2021). Em relação ao tema 905/STJ, o item IV da ementa do repetitivo autoriza que cada Corte analise a legalidade do índice fixado no título executivo, ficando à margem da sistemática. A propósito, confira-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. E, no que diz respeito ao pedido de suspensão do processo, observa-se que o acórdão combatido não analisou a demanda à luz do tema 1.170/STF, bem como não houve determinação da Corte Suprema quanto à suspensão dos processos que versam sobre a controvérsia do referido tema. Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028